Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718064-79.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA AGRAVADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de anulação de leilão extrajudicial n. 0711238-34.2022.8.07.0001, proposta contra ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120463145 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, para o fim de suspender os efeitos da arrematação extrajudicial de imóveis alienados fiduciariamente, bem como quaisquer atos derivados da arrematação, até decisão final da lide. Em suas razões recursais, a agravante argumentou que o ato de alienação dos imóveis em leilão extrajudicial encontra-se eivado de nulidade, em virtude de não ter sido promovida a sua notificação para purgação da mora e, posteriormente, para acompanhamento do ato expropriatório, em ofensa às disposições contidas nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997. A agravante argumenta que a obrigação que deu ensejo ao ato expropriatório já teria sido integralmente satisfeita, carecendo, portanto, de fundamento a alienação extrajudicial dos bens imóveis. Alega, ainda, a ocorrência de diversas irregularidades na documentação que embasou a expropriação dos bens, inclusive no registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, o que macularia o direito da credora fiduciária à consolidação da propriedade dos imóveis em seu favor, circunstância que evidencia possível fraude na realização do leilão extrajudicial. Afirma a agravante que os imóveis estariam registrados com valor significativamente inferior à média de mercado, indicando eventual interesse da agravada em obter vultoso ganho com a sua alienação. Ao final, a apelante requer a antecipação da tutela recursal, para sobrestar o prosseguimento dos atos expropriatórios até a decisão final do agravo de instrumento, comunicando-se o teor da decisão ao leiloeiro oficial responsável pela alienação dos imóveis, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis, para que se abstenha de promover as averbações decorrentes do leilão. Pugna, ainda, pela manutenção da posse dos imóveis até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão vergastada, com o consequente reconhecimento da nulidade do leilão extrajudicial e demais atos subsequentes. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35960632. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar a antecipação requerida. A despeito do esforço argumentativo empreendido, a agravante não se desincumbiu de provar, peremptoriamente, a ocorrência de vícios que levassem ao reconhecimento de nulidade da alienação extrajudicial dos imóveis objeto do instrumento particular de confissão de dívida, com pacto adjeto de alienação fiduciária. As cópias das certidões emitidas pelo 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, juntadas aos autos do processo originário sob os ID’s 120309699 e 120309702, atestam que a consolidação de propriedade dos bens, em nome da credora fiduciária/agravada, foi precedida de notificações e publicações de edital. Semelhantemente, no aviso de realização do leilão extrajudicial (ID 120307391 do processo originário) consta a intimação dos devedores, inclusive a agravante, a respeito da alienação do bem. Desse modo, para fins de acolhimento da tese de nulidade do leilão, faz-se necessária a dilação probatória, circunstância que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência. Quanto à alegação de que a dívida original teria sido integralmente satisfeita, insta salientar que o recibo de pagamento juntado aos autos (ID 120307384 do processo originário) indica expressamente que a quitação oferecida diz respeito a uma operação realizada em 05.02.2020. Outrossim, a agravante juntou aos autos instrumento particular de confissão de dívida, com pacto adjeto de alienação fiduciária, datado de 30 de janeiro de 2020, no qual não consta a assinatura da agravada, na qualidade de credora. A alegação de arrematação por preço vil demanda dilação probatória, uma vez que a mera apresentação de laudo particular não é suficiente para demonstrar que o valor apontado pelo leiloeiro estaria em descompasso com o valor de mercado dos bens levados a leilão extrajudicial. A agravante postula o deferimento de sua manutenção na posse dos imóveis, até o julgamento da demanda. No entanto, documentação juntada demonstra, em princípio, que a propriedade dos bens foi regularmente transferida à agravada, que a consolidou em seu favor, mediante o registro da transferência no cartório imobiliário competente. Ademais, em caso de eventual reconhecimento da ocorrência de vícios nos procedimentos de alienação extrajudicial dos imóveis, a agravante deverá ser ressarcida dos prejuízos efetivamente experimentados, circunstância que evidencia a inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. GARANTIA. REALIZAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIANTE. LEILÃO SUBSEQUENTE. ANULAÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO. ARREMATANTES. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. RENOVAÇÃO DA HASTA. IMPOSSIBILIDADE. DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE (CPC, ART. 499). MONTANTE INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PARÂMETROS. IMÓVEL. RESERVAÇÃO À DEVEDORA. INVIABILIDADE. VALOR DE MERCADO, DECOTADOS OS DÉBITOS DERIVADOS DO FINANCIAMENTO E DESPESAS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA GARANTIA. ENCARGOS SUPORTADOS PELA CREDORA FIDUCIÁRIA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA GARANTIA. NECESSIDADE. COMPREENSÃO NA IMPUGNAÇÃO E INERENTE AO SISTEMA LEGAL. PERDA DA POSSE. COMPOSIÇÃO DAS PERDAS. LOCATIVOS PASSÍVEIS DE SEREM GERADOS DESDE A DATA DA DESOCUPAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento da decisão judicial que contempla obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, deve o obrigado ser compelido a cumprir a obrigação tal como fora entabulada ou judicialmente firmada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, restando ao credor, porém, na impossibilidade do deferimento da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, a faculdade e o direito de obter sua conversão em perdas e danos como forma de realização dos prejuízos que sofrera com o inadimplemento havido, pois a inviabilidade de realização da obrigação específica não pode implicar a alforria do obrigado (CPC, art. 499) 2. Incorrendo a obrigada fiduciária em mora, determinando a realização da garantia convencionada com a consolidação da propriedade e transcrição do imóvel que a representava em nome da credora fiduciária no ambiente do procedimento extrajudicial especificamente deflagrado, realizado o leilão e arrematado o imóvel, o produto obtido deve ser utilizado na quitação do saldo devedor da operação de alienação fiduciária e das despesas efetuadas com a realização do leilão e a importância que sobejar deve ser entrega ao devedor, daí defluindo que a quitação do saldo devedor somente ocorre se o imóvel for alienado por valor igual ou superior ao valor da dívida do contrato de financiamento, acrescido das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais (Lei no 9.514/97, artigo 27, §§ 2o-B, 3o, 4o, 5o e 6o). 3. Invalidado o leilão extrajudicial do imóvel que traduzira a garantia fiduciária convencionada, sobejando incólumes a realização da garantia e a consolidação da propriedade do bem nas mãos da credora fiduciária, havendo sido arrematado o imóvel por terceiros de boa-fé, denotando a impossibilidade de consecução da obrigação de se repetir a hasta realizada, assiste à devedora fiduciária a conversão da obrigação em perdas e danos, que compreendem a percepção do equivalente ao valor atual do imóvel, abatidos os débitos remanescentes do financiamento, devidamente agregados dos encargos moratórios e as despesas derivadas da realização da garantia, excetuadas as decorrentes do leilão invalidado, pois inerentes à sistemática legal, acrescido do que deixara de fruir e auferir em razão de ter ficado desprovida da posse do imóvel (CPC, art. 499; CC, art. 402; Lei no 9.514/97, artigo 27, §§ 2o-B, 3o, 4o, 5o e 6o). 4. Diante da constatação de impossibilidade de repetição do leilão extrajudicial efetivado pela credora fiduciária cuja nulidade fora decretada, porquanto arrematado o imóvel que perfazia seu objeto e assegurada judicialmente sua posse aos arrematantes, ressoando inviabilizado que a devedora fiduciária exercesse seu direito de preferência na arrematação do bem, o que é possível de lhe ser assegurado é o equivalente à diferença entre o valor de mercado atual do imóvel, pois presume-se que esse deveria ser o valor de alienação, caso repetido o leilão, abatido o equivalente ao débito remanescente do financiamento e todas as despesas suportadas pela credora fiduciária desde a deflagração do procedimento expropriatório e a consolidação da posse e propriedade do imóvel em sua pessoa, salvo as despesas pertinentes ao leilão anulado, acrescido da indenização pertinente à perda da posse em razão do ato invalidado. 5. Inviabilizada a repetição do leilão extrajudicial de imóvel declarado nulo, porquanto arrematado o bem e assegurada sua posse aos arrematantes, assiste à devedora fiduciária que fora coarctada em seu direito de preferência na realização da hasta o direito de reclamar as perdas e danos que experimentara, os quais devem compreender, além do que efetivamente perdera, o que razoavelmente deixara de lucrar, consoante dispõe expressamente o artigo 402 do Código Civil, o que, nesta hipótese, alcança os locativos passíveis de serem gerados pelo imóvel arrematado desde a data em que o desocupara, observada a variação dos locativos no tempo. 6. Almejando a parte agravante, em sede de tutela antecipatória, a paralisação do curso da ação principal até a solução do recurso, a decisão que, conquanto agregando efeito suspensivo parcial ao agravo, permite o prosseguimento do curso processual no interesse da própria credora, não incorre em julgamento fora dos limites do postulado, e, ademais, sendo da lógica inerente à garantia fiduciária a imputação ao obrigado fiduciário das despesas inerentes ao procedimento de realização da garantia, pois fora o responsável por sua realização, na mensuração da composição do que lhe é devido por ter sido invalidado o leilão do imóvel ofertado em garantia, e não a realização da garantia, devem ser agregadas aos débitos originários do financiamento garantido as despesas pertinentes ao procedimento, excetuados os originários do leilão invalidado. 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1363749, 07159544420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, não se observa caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e tampouco o risco de dano de difícil ou incerta reparação, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e o exame dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.